Tribunal: TJES
Processo: 5000080-96.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000080-96.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CATARINA DO ROSARIO SIMOES DO NASCIMENTO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais e improcedente o pedido contraposto para: declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrentes do T
ermo de Ocorrência e Inspeção n. 3498256;
determinar à parte requerida que se abstenha de realizar cobranças e suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel da requerente em razão de cobrança oriundo do referido termo, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); confirmar a decisão provisória de ID 11646540 e; condenar a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada
em razão da incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica; da
manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade; da inexistência de comprovação de dano moral e; d
a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Desse modo, acolhe-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43, da Lei 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414, de 2010, da ANEEL.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que, por volta do ano de 2019, ocorreram vários temporais na região onde a autora reside, o que ocasionou a queda do telhado de sua casa, bem como a danificação do seu poste de energia elétrica. No mesmo período, a recorrida compareceu à EDP de Anchieta e solicitou o conserto do poste, já que sua residência se encontrava sem o fornecimento de energia. A empresa ré/recorrente enviou, então, funcionários da EDP de Piúma ao local, que realizaram o conserto provisório do poste e solicitaram à autora a feitura de um padrão de energia, pois, quando houvesse oportunidade, a emprese retornaria e retiraria o conserto provisório.

Assim que o padrão ficou pronto, a autora entrou em contato novamente com a empresa, solicitando que esta enviasse mais funcionários para cumprir o prometido. Atendendo ao pedido, a recorrente enviou à casa da recorrida funcionários da EDP Guarapari que, após realizarem o serviço adequando o padrão, garantiram que estava tudo certo. Dois anos depois, sem prévia solicitação, a mesma concessionária enviou funcionários à residência da autora e lá informaram a ela que os relógios do padrão estavam travados, apresentando irregularidade e, por esse motivo, ela deveria realizar o pagamento de uma multa. Ainda, antes de deixarem o local, os mesmos funcionários realizaram uma ligação direta na energia elétrica levando embora o padrão. Passados 20 (vinte) dias, outros funcionários foram à casa, agora com um novo padrão e informando à recorrida que estava tudo certo, sendo necessário, porém, o pagamento de multa para regularizar a situação. A recorrida, então, foi à empresa para entender o ocorrido e tentar realizar a regularização, mas não obteve respostas. Frente a isso, redigiu uma carta recorrendo das alegadas irregularidades, sob o argumento de que todas as mudanças na energia elétrica foram realizadas pelos próprios funcionários da recorrente. Também recorreu ao PROCON Municipal, o qual entrou em contato com EDP, para momentos após, receber um e-mail da empresa ré/recorrente negando o recurso apresentado e, informando que, caso não haja o pagamento da multa, a energia poderá ser ‘‘cortada’’ a qualquer momento. Diante

de tal conjunto fático, a recorrida ajuizou a presente ação pleiteando indenização por danos morais e materiais, bem como a concessão de tutela de urgência em caráter antecedente.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à r
ecorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Nessa esteira, evidencia-se que a recorrente não impugnou os fatos narrados na inicial a respeito dos procedimentos adotados após o temporal que atingiu a casa da autora e danificou o poste de energia elétrica de sua rua. Por certo, aquela deveria demonstrar por meio de provas que foi ao local apontado e realizou a correta adequação do novo padrão.

No caso, a despeito da suposta regularidade do TOI elaborado pela recorrente, deve-se saber, primeiramente, quem foi o responsável por ligar a instalação diretamente à rede de energia elétrica. Tal informação, essencial para a resolução da controvérsia trazida aos autos, foi elencada pela recorrida, mas sequer recebeu abordagem da recorrente.

Aliás, o referido entendimento é compartilhado pelo r. juízo
a quo
:

Nesse sentido,
analisando os autos não observo que a parte requerida tenha se desincumbido de seu ônus probatório, já que não houve juntada de provas cabais que demonstrem a conduta ilícita do autor.

Ao contrário disso, os documentos juntados tratam-se de relatórios unilaterais produzidos pela parte requerida.
Não há nada nos autos que demonstre cabalmente a irregularidade, pelo autor, da instalação em questão, dado que como a requerente alega que foi a requerida que realizou a ligação direta em razão da queda do poste e necessidade de construção de novo padrão, ao passo que caberia à requerida provar que, após a ligação direta por ela realizada, voltou à residência da parte requerente para realizar a correção da instalação, mas nada disse é comprovado nos autos.

Sendo assim,
ante a ausência de suporte probatório que sustente a tese da requerida, não tendo sido comprovada a irregularidade no medidor, tampouco responsabilidade da autora, tenho que não houve a dita irregularidade, sendo as cobranças realizadas em razão da dita “inspeção” indevidas.
(
grifou-se
)

Desse modo, considerando que a recorrente deixou de cumprir com o ônus o qual lhe incumbia, reputo que a autora agiu de boa-fé e não deu causa às supostas irregularidades apontadas pela recorrida,
motivo pelo qual mantém-se
a sentença
no tocante
à inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrentes do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 3498256.

De outra quadra, em relação ao dano moral, tendo em vista o ENUNCIADO 32 do FONAJE e que
a
autor
a
demonstrou que buscou
a
solução da lide administrativamente, com requerimentos junto
à
EDP, tendo que, por fim, demandar judicialmente, perdendo tempo útil para solucionar lide que não deu causa, o que configura transtornos que não podem ser considerados meros aborrecimentos, caracterizando hipótese de lesão moral,
mantém-se, por fundamentos diversos, a
sentença que reconheceu ato ilícito indenizável cometido pela ré/recorrente.

R
elativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entende-se razoável e proporcional a fixação em R$
3
.
000
,00 (
três
mil reais)
a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto,
mas
se
lhe NEGA PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)